Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA AO IPREV/DF. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (GHAA). REQUISITOS PARA FAZER JUS À OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu pedido formulado pelo executado (IPREV/DF) para que fosse reconhecida a improcedência da demanda executiva. 1.1. Narra a peça recursal que o título da decisão transitada em julgado na ação coletiva no 2013.01.1.007560-4 (0000410-81.2013.8.07.0018), condenou “os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional n. 41/2003”. Entretanto, o que a autora requer, por meio do cumprimento de sentença, é a Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias GHAA, por meio da Lei no 5.218, de 14 de novembro de 2013, enquanto o título transitado em julgado refere-se expressamente à Gratificação de Titulação. Ou seja, resta evidenciado que a gratificação objeto do presente cumprimento de sentença não foi abarcada pelo título executivo do qual a autora se utiliza para fundar o presente feito. Com isso, o recorrente postula o provimento do recurso, para extinguir o presente cumprimento de sentença.

2. A Gratificação de Titulação (GTIT) foi instituída pelo Distrito Federal por intermédio da Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto no 31.452, de 22 de março de 2010. 2.1. Nos termos do seu art. 29, a GTIT não seria devida aos servidores aposentados ou beneficiários de pensão que já se encontrassem nessa condição na data de publicação da referida lei. 2.2. Em virtude da disparidade de tratamento em relação aos aposentados e beneficiários de pensão, se comparados com os servidores ativos, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) ajuizou a ação coletiva no 2013.01.1.007560-4, objetivando o pagamento da GTIT a todos os aposentados e pensionistas, com efeitos financeiros retroativos a março de 2010, independentemente da data da jubilação.

3. O feito de origem refere-se a cumprimento individual da sentença proferida na referida demanda, que condenou os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003.

4. Vale ressaltar que, durante a tramitação da ação coletiva no 2013.01.1.007560-4, a Gratificação de Titulação instituída pela Lei no 4.426/2009 foi substituída pela Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias, por meio da Lei no 5.218/2013, sem, contudo, alterar seus requisitos para concessão, nos moldes a seguir: “Art. 5o Fica criada a Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias – GHAA, concedida aos integrantes da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, graduação, especialização com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, a qual é calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado. [...] § 8o A Gratificação de que trata este artigo não é devida aos servidores aposentados ou aos beneficiários de pensão que já se encontrem nessa condição na data de publicação desta Lei, salvo os alcançados pelo § 11. [...] § 11. Os atuais integrantes da carreira que percebem a GTIT passam perceber, a partir de 1o de setembro de 2014, a GHAA”.

5. No caso, a requerente preenche os requisitos para ser beneficiada pela eficácia da coisa julgada coletiva genérica, a saber: a) aposentou em 2004, quando ocupava o cargo de Técnico de Desenvolvimento Agropecuário, possuindo título de licenciatura em pedagogia; b) aufere aposentadoria paga pelo IPREV/DF; c) é associada ao SINDIRETA/DF; d) possui título auferido em momento anterior ao da concessão da aposentadoria que lhe garantia o recebimento da Gratificação de Titulação instituída pela Lei no 4.426/2009, a qual foi substituída pela Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias – GHAA, por meio da Lei no 5.218/2013. 5.1. Nesse contexto, faz jus à obrigação exequenda, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

6. Recurso desprovido.